Tribunal: TJPA
Processo: 0812306-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812306-78.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ALTERADA EM PARTE APENAS QUANTO ÀS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Preliminares de falta de interesse de agir, indeferimento da inicial por ausência de planilha de cálculo e prescrição. Rejeitadas à unanimidade.

2. Mérito. Para o processamento de Ação Monitória não é necessário que exista um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Estes são os requisitos de título executivo para manejar ação de execução. Sendo necessária apenas a existência de documentos que possam comprovar a dívida.

3. A Recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
colacionando documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. UNANIMIDADE.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI,
julgou procedente em parte constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se me mandado inicial em mandado executivo, transmudando a demanda para cumprimento de sentença, devendo o recorrente a importância de R$ 146.934,81 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, em base retroativa quinquenal até o momento da liquidação/pagamento (id. 3604599).

O apelante, em suas razões recursais (id. 3604600), após síntese dos fatos, alega a preliminar de falta de interesse de agir, o indeferimento da inicial diante da ausência do demonstrativo de cálculo conforme exigência contida no art. 700, §2º, inc. I do CPC.

Levanta a prejudicial de prescrição, impugna a aplicação dos juros de mora, a reforma da fixação dos honorários advocatícios, bem como a impossibilidade de condenação em custas processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença de 1º grau.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id. 3604605 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso, pelo que passo a analisá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

Da falta de interesse de agir

No que concerne à preliminar alegada em razão do não uso ou não exaurimento da via administrativa para o pedido de cobrança judicial ora proposto pela via da ação monitória,
essa não merece prosperar
, na medida em que tal argumento não possui fundamento factual lógico e muito menos jurídico.

Observa-se que o sistema judicial brasileiro não exige, nem mesmo recomenda, o exaurimento ou a só provocação da via administrativa como condição para receber a tutela jurisdicional. Tudo se baseia no princípio da inafastabilidade da jurisdição, explicitado no art. 5º, XXXV, que literalmente afirma que nenhuma lesão ou ameaça a direitos não pode ser subtraída do Poder Judiciário. Dessa forma, deve restar afastado o argumento preliminar quanto à necessidade da provocação ou do exaurimento da via administrativa como condição para se intentar ação de cobrança pela via judicial, por meio da presente ação monitória

Logo,
rejeito a preliminar de inexistência de agir.

Da ausência de demonstrativo de cálculo

Tal preliminar também deve ser afastada, eis que a autora/apelada juntou seus demonstrativos de cálculo ao corpo da inicial (ids. 3604519 - Pág.6 e 3604520-Pág.3/4).

Assim, afasto a preliminar.

Da inviabilidade da ação monitória para cobrança de dívida consubstanciada em multas de trânsito e sinistro.

O argumento do recorrente não possui embasamento jurídico.

Nota-se que, dentre a documentação juntada aos autos, há uma série de faturas que relacionam as multas a determinado veículo, sendo que, como procedimento-padrão, a autora rotineiramente enviava à FASEPA, ente estatal em que os veículos foram empregados em locação, as faturas com as relações dos carros que possuíam multas, nessas constando o carimbo com a assinatura de recebimento do servidor do órgão responsável, o que se estende aos sinistros ocorridos com os veículos da recorrida.

Desse modo, o que embasa a presente monitória é o contrato e as suas cláusulas não cumpridas pelo requerido, bem como a documentação carreada com a inicial, de maneira que os documentos que fundamentam a ação são hábeis a comprovar a possível existência de valores devidos pelo ente público e eficazes em ratificar a cobrança judicial proposta.

Além do mais, conforme foi consignado de modo correto pelo juízo
a quo
no despacho inicial de (id. 3604580 - Pág.1), a
“pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição devidamente instruída com prova escrita (documentos acostados nos ID.3604515 até ID.3604579), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700, I).”

Assim, igualmente,
rejeito a preliminar indicada.

Da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.

É cediço que as
ações judiciais intentadas em face da Administração Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, como estabelece o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, sendo inaplicável o Código Civil, em seu art. 206, § 3º, V, que versa sobre reparações civis. Vejamos o disposto no mencionado decreto:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A respeito do tema, é pacífica a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543- C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) Num. 3604605 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: YAMARA MARIATH RANGEL VAZ - 10/0

Portanto, não tem razão o Estado ao aduzir, em sede de apelação, a incidência de prazo prescricional trienal no caso em tela, visto que os débitos da administração pública estão sujeitos ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32

Nesse sentido, observe-se a Súmula nº 85, do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Logo, mensurando a prescrição em relação às prestações de trato sucessivo, a prescrição incidiria apenas, em relação à pretensão das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 14.06.2017 (id.3604511 - Pág.1), alcançando, portanto, as (eventuais) parcelas anteriores a 14.06.2012 – desde já, cabendo frisar que não são cobradas na presente ação parcelas anteriores a tal data.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

Mérito.

Sabe-se que a ação monitória é utilizada quando o credor possui prova literal de um crédito que não possui força executiva, pois se este tivesse força de “título executivo” moveria ação de execução autônoma.

Em outras palavras, o autor ingressa com provas de um débito objetivando transformar-lhe em título executivo, este sim possui certeza, liquidez e exigibilidade. Dessa forma, o argumento do recurso voluntário de que haveria carência de ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade não merece prosperar.

Nas palavras do autor Daniel Assumpção, Manual de Direito Processual Civil:

“Não havendo título, mas existindo uma prova literal e suficiente para convencer o juiz da probabilidade do direito, será adequado o processo sincrético, cabendo ao autor a escolha da primeira fase desse processo: fase de conhecimento ou
monitória
.”

Nestes termos o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 700. A
ação monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida juntou documento suficiente para a propositura da presente monitória, qual seja, a cópia do Contrato n. 010/2012, decorrente do Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, Lote Único n. 01/2012, para “Prestação de Serviço de Locação de Veículos Automotores, sem condutor, quilometragem livre e sem combustível, objetivando atender as necessidades das Unidades da Capital e Região Metropolitana.

Além de Termos Aditivos, Ofícios, publicações em Diário Oficial do Estado, Faturas/Duplicatas, Boletos e Relatórios de Multa de Trânsito, Demonstrativos de Faturamento, Boletos Bancários e Notas Fiscais, estes devidamente subscritos pelas partes, com o devido valor estipulado, sendo dotados, pois, de liquidez e certeza, sendo perfeitamente hábeis a aparelhar ação monitória (ids. 3604515 até 3604579).

Assim, o material produzido nos autos é suficiente para embasar a pretensão da recorrida, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo ente estadual.

Destarte, tendo a parte Autora logrado êxito em demonstrar a existência do seu direito caberia à parte Ré a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, a teor da norma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Por fim, o pagamento dos serviços prestados é devido no total de R$ 146.934,81 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), com os consectários legais pertinentes, devidamente fixados pelo juízo
a quo
.

Quanto as custas processuais, o apelante pleiteia o reconhecimento da isenção de custas,

nesse ponto razão lhe assiste
, uma vez

que,
considerando as disposições da Lei Estadual n. 5.738/93 em seu art.15, o recorrente é isento.

No que se refere a sucumbência mantenho o que foi fixado em sentença, relativo aos honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso ser apenas parcial, com reforma mínima.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
a
APELAÇÃO CÍVEL
reformando em parte a sentença, apenas no tocante a isenção das custas a Fazenda Pública nos
termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023